Tribunal: TJPA
Processo: 0011154-06.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011154-06.2018.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. Natureza e forma de acondicionamento da substância entorpecente que inviabilizam a aplicação da pena-base no mínimo legal. Reavaliação das circunstâncias judiciais. Redimensionamento da pena-base para
quantum
próximo ao mínimo. – 2) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA À MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/06 – IMPROVIMENTO. Apelante que responde a outra ação penal pelo cometimento da mesma prática delitiva, indicando que se dedica à atividade delituosa, justifica a aplicação do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto). – 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Apenas para reavaliar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sem alteração no regime inicial para cumprimento da reprimenda corporal. – DECISÃO UNÂNIME

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual iniciada às 14:00h do dia 02 de agosto de 2021, e encerrada às 14:00h do dia 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém-PA, 09 de Agosto de 2021

Desa.
Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
Adriano Oliveira da Silva
, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por infringir o disposto no Art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Em razões recursais, pleiteou o apelante o redimensionamento da pena-base a ele imposta para o mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, Art. 33, da Lei n.º 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu conhecimento e improvimento do apelo no que foi seguido nesta Superior Instância pela douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 09 de setembro de 2018, por volta das 00h30min., policiais militares se encontravam em ronda ostensiva na Rodovia BR-316, esquina com a estrada Cerâmica, quando avistaram um casal em atitude suspeita, sendo que ao avistar a viatura se aproximando ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA tentou se esconder atrás de um ponto de ônibus.

Assevera a exordial acusatória, que a guarnição policial abordou o acusado, tendo realizado revista pessoal, ocasião em que encontrou escondido em seu sapato a quantidade de 10 (dez) papelotes de substância entorpecente conhecida vulgarmente por cocaína, pesando o total de 7,5g (sete gramas e quinhentos miligramas), tendo-lhe conduzido para a delegacia a fim de adotarem os procedimentos legais.

Narra ainda a peça inaugural que em sede policial o réu confessou a prática do delito relatando que a referida substância entorpecente lhe pertencia e que seria levada para uma festa onde repassaria a droga. Assim, incorrendo o denunciado na prática delitiva prevista no Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, eis que adquiriu e trazia consigo substância entorpecente.

Instruídos os autos, o acusado foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente,
cumpre ressaltar que
o próprio apelante afirma inexistirem dúvidas acerca da sua autoria e da materialidade delitiva em relação ao crime previsto no Art. 33, da Lei de Drogas, limitando-se a pleitear o redimensionamento de sua pena-base e a aplicação da fração máxima relativa ao tráfico privilegiado, previsto no Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Da leitura do édito condenatório, vê-se ter o juízo sentenciante incorrido em alguns equívocos a quando da valoração das circunstâncias judiciais previstas no Art. 59, do CP, tendo aplicado a pena-base do apelante em 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa por considerar desfavoráveis o motivo e as consequências do delito, justificando com elementos ínsitos do próprio tipo delituoso, o que merece reparos.

Reavaliando-se a dosimetria penal, considerando o previsto no Art. 42, da Lei n.º 11.343/06, na primeira fase da dosimetria vê-se que constam desfavoráveis ao réu a natureza e a forma de acondicionamento da substância entorpecente, eis tratar-se de 7,5g (sete gramas e quinhentos miligramas) de cocaína, fracionada em 10 (dez) porções, conforme o descrito no Laudo de ID/PJ-e n.º 4365406, de modo que se impõe o redimensionamento da reprimenda do apelante para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea prevista no Art. 65, inc. III,
d
, do CP, pelo que se reduz a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa na fase intermediária, haja vista a inexistência de circunstâncias agravantes.

Passando-se à análise da terceira fase da dosimetria penal, vê-se que o magistrado de primeira instância aplicou a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto), sem justificar tal
quantum
, todavia, observa-se que o réu responde a outra ação penal pela prática do delito de mesma natureza, qual seja o processo de n.º 0009471-72.2017.8.14.0133, conforme se extrai da certidão judicial criminal positiva de ID/PJ-e n.º 4365412, e em que pese não sirva para reconhecimento nas fases anteriores, induzem que o réu se dedica a atividades delitivas, podendo servir de embasamento, inclusive, para afastamento da causa de diminuição prevista no Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual mantém-se a fração imposta.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELO CRIME DE TRÁFICO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravante condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, e de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao disposto no art. 329, caput, do Código Penal, porque flagrado, junto com corréu comercializando 99 (noventa e nove) pedras de crack, pesando aproximadamente 14,8 gramas, e resistir à prisão.

2. O legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei de Drogas , de forma que o quantum de diminuição fica adstrito ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado.

3.
No caso, as instâncias ordinárias trouxeram como fundamento para a plicar a fração mínima de 1/6 (um sexto), não apenas a quantidade de droga, mas sobretudo as circunstâncias do crime e o fato de o Réu ostentar ação penal em andamento pelo crime de tráfico de drogas, entendimento que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes
.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC: 616889/SC 2020/0258802-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, julgamento em 03/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação em DJe 19/03/2021)

Assim, tendo em vista a ausência de causas de aumento, resta definitiva a pena do réu em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o Art. 33, §2º,
b
, do CP, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos tendo em vista o previsto no Art. 44, inc. I, do CP.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao apelo apenas para redimensionar a pena base para
quantum
próximo ao mínimo, sem alteração do regime inicial de cumprimento da pena corporal, mantendo-se os demais termos da sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 09/08/2021